Tribunal: TJDFT
Processo: 0731947-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731947-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VITOR MENDONCA OSEKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, proferida nos autos da ação de procedimento comum n. 0706824-62.2024.8.07.0020, a qual aplicou a multa fixada pela decisão de ID. 199024081 e determinou a realização da constrição da quantia de R$ 20.000,00 via SISBAJUD (ID. 204397964). Em suas razões recursais, a rede social alega a inexigibilidade da obrigação em decorrência da incidência da Súmula no 410/STJ, tendo em vista a ausência de intimação pessoal. Nesse sentido, argumenta que não é "suficiente a intimação na pessoa do advogado por Diário de Justiça Eletrônico, como ocorreu no presente caso". Além disso, questiona o valor da multa fixada, aduzindo que se tornou "exorbitante e não atende à função social da lei ou ao objetivo pretendido com a ação principal. Requer que o presente recurso seja conhecido e concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar de ausência de intimação pessoal do agravante e pela determinação de intimação prévia e pessoal da parte em qualquer decisão posterior proferida na origem, cujo objeto esteja relacionado à majoração das astreintes; subsidiariamente, requer o afastamento ou redução das astreintes impostas. Preparo recolhido ao ID. 62399956 e ao ID. 62399957. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, após a análise dos autos originários, não se verifica qualquer irregularidade em relação à intimação da agravante, pois de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, consideram-se pessoais as intimações realizadas por meio eletrônico aos credenciados no Poder Judiciário, confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso). Portanto, a intimação do agravante foi efetivada de forma regular. Tampouco se verifica qualquer excesso na fixação das astreintes, haja vista a fixação em momento anterior à decisão por descumprimento da obrigação. Nesse contexto, a suspensão da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença pela agravada não lhe causaria risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que foi regularmente intimada e a fixação da multa foi feita em momento anterior à sua aplicação. Dessa forma não está evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão da agravante e o risco de dano grave ou de difícil reparação, inviável o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital